Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738915-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Grazielle Alves Mota D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67897432) interpostos pelo Distrito Federal contra o acordão (Id. 67523070) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator